Tribunal: TJBA
Processo: 8038272-09.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038272-09.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MONIQUE NEIVA BACELAR Advogado(s): MARCELO NONATO RANGEL LEITE IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PROVA OBJETIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO DECLARADA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. IMPUGNAÇÃO À VALIDADE DE QUESTÕES DO CERTAME. ATO COATOR CONSUBSTANCIADO NO RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA. PRAZO DE CENTO E VINTE DIAS ULTRAPASSADO. INAPLICABILIDADE DE CONTAGEM A PARTIR DE POSTERIOR ATO DE RECLASSIFICAÇÃO DE TERCEIROS BENEFICIADOS POR DECISÃO JUDICIAL DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ILEGALIDADE NA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. A Recorrente impetrou Mandado de Segurança objetivando a anulação de seis questões da Prova Objetiva do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB/05/2022), requerendo a atribuição dos respectivos pontos e a sua reclassificação para a fase posterior (Prova Discursiva - Redação). A decisão monocrática recorrida extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a decadência, ao considerar que o termo inicial para contagem do prazo de cento e vinte dias (Artigo 23 da Lei nº 12.016/2009) seria a data de publicação do Resultado Definitivo da 1ª Etapa Provas Objetivas, ocorrida em 28 de março de 2023, sendo a impetração realizada apenas em 08 de agosto de 2023. II. Questão em discussão 2. a) Se o prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança teve início na data de publicação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva, que veiculou o ato coator original (não anulação das questões), ou se deve ser postergado para a data da última reclassificação de terceiros beneficiados por decisões judiciais em ações autônomas, sob a alegação de ofensa ao princípio da isonomia; b) A possibilidade de se alterar o pedido ou a causa de pedir do Mandado de Segurança em sede de Agravo Interno, buscando sustentar a tempestividade com base em ato coator omissivo (preterição em isonomia) não invocado fundamentalmente na petição inicial contra o ato coator comissivo (não anulação das questões). III. Razões de decidir 3. O Mandado de Segurança foi impetrado com o fito de obter a anulação de questões de prova, alegando-se erro grosseiro ou cobrança de conteúdo fora do edital, visando reverter a nota obtida no resultado definitivo. A ciência do ato hostilizado, que é o ato de não anulação das questões e consequente eliminação/não classificação para a próxima fase, ocorreu com a publicação do Resultado Definitivo da 1ª Etapa Provas Objetivas em 28 de março de 2023 (PORTARIA SRH/SAEB Nº 89), data a partir da qual fluiu o prazo decadencial de cento e vinte dias. 4. O prazo decadencial para impetrar o mandamus, nos termos do Artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, é peremptório e fatal, e sua inobservância impõe o reconhecimento da extinção do direito à via mandamental. O prazo de 120 dias, iniciado em 28 de março de 2023, encerrou-se em 26 de julho de 2023, tornando a impetração de 08 de agosto de 2023 intempestiva. 5. A tese recursal de que o termo inicial deveria ser a última publicação de reclassificação de terceiros (Portaria SRH/SAEB Nº 204 de 04 de julho de 2023), invocando a ofensa à isonomia, constitui alteração indevida da causa de pedir e do pedido, os quais estavam focados na ilegalidade do conteúdo da prova (ato comissivo) e não na omissão em estender benefícios judiciais a terceiros. A causa de pedir e o pedido são elementos vinculativos e não podem ser alterados após a impetração do Mandado de Segurança, sob pena de preclusão e violação do princípio da estabilização da demanda, notadamente quando transcorrido o prazo para propor o remédio constitucional em face do ato primário. 6. A ausência de menção expressa na petição inicial do Mandado de Segurança sobre provimentos judiciais prévios e o pedido reflexo de isonomia, e a concentração do pleito recursal na anulação imediata das questões, evidencia o fundamento principal no ato de não anulação, cujo prazo decadencial já se exauriu. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Decai o direito de impetrar Mandado de Segurança que visa a anulação de questões de concurso público decorridos mais de cento e vinte dias da publicação do ato homologatório do resultado definitivo das provas objetivas, sendo inadmissível, após a consumação do prazo decadencial do ato original, a alteração da causa de pedir para sustentar a tempestividade com base em atos de reclassificação de terceiros estranhos à lide e fundados em decisões judiciais diversas, por força da estabilização da demanda mandamental e da natureza preclusiva do prazo do Artigo 23 da Lei nº 12.016/2009." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8038272-09.2023.8.05.0000, sendo Agravante MONIQUE NEIVA BACELAR e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça